Tribunal: TJDFT
Processo: 0725213-32.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM FOLHA. DEVER DE INFORMAÇÃO. OBSERVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos, para decretar a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado firmado entre as partes, com a declaração de inexistência de débito em face da quitação do valor recebido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 62647535). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, o requerente afirma desconhecer que se tratava de adesão a cartão de crédito consignado, alegando que não estava ciente das cláusulas e especificações contratuais, posto que o contrato não é claro. Alega violação ao dever de informação. Pede o provimento do recurso, para reformar a sentença, declarando a inexistência dos débitos e a restituição em dobro do montante pago indevidamente.
4. Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as alegações do autor e pugna pela manutenção da sentença. Requer a condenação do recorrente em litigância de má-fé.
5. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
6. A controvérsia cinge-se a aferir a ausência de informações claras no contrato celebrado entre as partes, com o objetivo de justificar o desfazimento do negócio, a declaração de inexistência de débito e a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente.
7. Na espécie, nos documentos juntados aos autos, infere-se a contratação de cartão de crédito consignado, conforme “TERMO DE ADESÃO AO REGULAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO PAN” (ID. 62646274), bem como autorização para desconto em folha de pagamento.
8. Ainda constato que o recorrido apresentou o pedido de saque via cartão de crédito, devidamente assinado pelo autor contratante, que especifica o valor do saque, tarifas incidentes, juros mensais e anuais, IOF, valor total do crédito, bem como o custo total efetivo (ID 62647519 p. 3). Além disso, foram anexadas as faturas emitidas.
9. Nesse contexto, é inquestionável que o contratante recorrente estava ciente de que se tratava de um cartão de crédito consignado, bem como de que os valores seriam descontados de sua remuneração, conforme estipulado no ID 62447519 p. 8.
10. Logo, não há que se falar em descumprimento do dever de informação ao consumidor, tampouco em violação aos princípios da confiança e da boa-fé contratual, visto que apresentado no contrato de forma clara as características essenciais do ajuste.
11. Nesse sentido: Acórdão 1877329, 07224621420238070007, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/6/2024, publicado no DJE: 25/6/2024; Acórdão 1796041, 07084389020238070003, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 1/12/2023, publicado no PJe: 18/12/2023.
12. De outro lado, em que pese a argumentação da parte recorrida, a condenação em litigância de má-fé pressupõe que a conduta do litigante se enquadre em uma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC e que esta resulte em prejuízo para a parte contrária, o que não restou evidenciado nos autos.
13. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.